Tribunal: TJDFT
Processo: 0720511-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DO PAGAMENTO. PROVA PERICIAL.
I – Verificado cerceamento de defesa em razão de o Juízo de Primeiro Grau não ter analisado pedido de redução da perícia apenas nos documentos indicados como prova do pagamento.
II – Apelação do autor provida, sentença anulada.